Tribunal: TJSP
Processo: 1011666-84.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – Renúncia à pretensão formulada pelos autores – Aplicação do art. 90 do CPC - Requerente que deu causa à propositura da ação devendo arcar integralmente com as verbas da sucumbência – Aplicação do Princípio da Causalidade – Honorários fixados por equidade de acordo com o § 8o do art. 85 do CPC/2015 (inestimável proveito econômico) e aplicação do

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – Renúncia à pretensão formulada pelos autores – Aplicação do art. 90 do CPC - Requerente que deu causa à propositura da ação devendo arcar integralmente com as verbas da sucumbência – Aplicação do Princípio da Causalidade – Honorários fixados por equidade de acordo com o § 8o do art. 85 do CPC/2015 (inestimável proveito econômico) e aplicação do art. 8o do CPC, que insere-se nas Normas Fundamentais do Processo Civil, dispondo que ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz observará a proporcionalidade e a razoabilidade - Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872820
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011666-84.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes JOSÉ
ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA (ESPÓLIO), RODRIGO TEIXEIRA MENDES DA
SILVA (INVENTARIANTE) e ANA CAROLINA MENDES DA SILVA, são apelados
MOISÉS DA SILVA CHAGAS e THEREZA ALVES DE OLIVEIRA CHAGAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011666-84.2019.8.26.0011 -Voto no 20.812
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n. 1011666-84.2019.8.26.0011
Comarca: São Paulo (27a Vara Cível Central)
Apelante: José Antonio Teixeira da Silva (Espólio)
Apelados: Moisés da Silva Chagas e outro
Juiz: Vitor Frederico Kümpel
Voto n. 20.812
EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO
JURÍDICO Renúncia à pretensão formulada pelos autores
Aplicação do art. 90 do CPC - Requerente que deu causa à
propositura da ação devendo arcar integralmente com as verbas da
sucumbência
Aplicação do Princípio da Causalidade

Honorários fixados por equidade de acordo com o § 8o do art. 85
do CPC/2015 (inestimável proveito econômico) e aplicação do art.
8o do CPC, que insere-se nas Normas Fundamentais do Processo
Civil, dispondo que ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz
observará a proporcionalidade e a razoabilidade - Recurso provido
em parte.
Trata-se de ação declaratória de nulidade de ato jurídico,
alegando em síntese que o Sr. José Antonio Teixeira faleceu em 02/07/2019,
deixando dois filhos como herdeiros, Rodrigo e Ana Carolina, sendo aberto
inventário dos bens do falecido, nomeando-se Rodrigo como inventariante.
Ao fazer o levantamento dos bens para fins de partilha, apurou-se que o
imóvel descrito na inicial havia sido supostamente vendido aos réus em
11/03/2019, porém, segundo apurado pelos herdeiros, não houve efetiva
venda e sim simulação, vez que o de cujus já estava acometido de grave
doença, que inclusive foi a causa de seu óbito, menos de quatro meses após a
alienação, consistindo a suposta venda apenas simulacro para retirada do bem
do patrimônio, requerendo a procedência da ação para declaração de nulidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011666-84.2019.8.26.0011 -Voto no 20.812
3
do ato jurídico.
A r. sentença, cujo relatório se adota, integrada às fls.
174, homologou a renúncia do Espólio autor à pretensão formulada na ação
(fls.162/163), julgando extinto o feito com julgamento do mérito, nos termos
do art. 487, III, “c”, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
da causa (fls. 311/315).
O autor apelou afirmando que foi indevida a atribuição
dos ônus sucumbenciais exclusivamente em seu desfavor, porque os
requeridos deixaram de anotar na matrícula do imóvel que o compromisso de
compra e venda particular fora celebrado em 2015, não tendo os apelantes
como pleitear exibição de documentos cuja existência era desconhecida, ou
ainda sigilosa, tais como extratos bancários, Declaração de Imposto de Renda
e outros, sendo a verdadeira causa da demanda a omissão dos requeridos em
anotar o compromisso de compra e venda realizado anos antes ao falecimento
do vendedor, causando assim a justa estranheza referente à transação meses
antes do óbito, sem nenhum vestígio do valor supostamente pago à vista nas
contas do falecido, incorrendo ainda em suposto crime tributário, requerendo
a reforma para que os ônus sucumbenciais sejam atribuídos aos réus, ou,
subsidiariamente para que a fixação dos honorários seja feita por equidade,
haja vista o vultoso valor da causa, ante a renúncia dos apelantes, logo após a
apresentação da contestação (fls. 176/199).
Foram apresentadas contrarrazões, sustentando-se a
manutenção da sentença (fls. 208/218).
É o Relatório.
A controvérsia cinge-se às verbas sucumbenciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011666-84.2019.8.26.0011 -Voto no 20.812
4
O art. 85, caput, do CPC/2015 dispõe que: “a sentença
condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”.
Advertem Yussef Said Cahali1 e José Roberto dos Santos
Bedaque2 que é equivocada a interpretação do dispositivo que supõe que a
condenação no pagamento das despesas e honorários advocatícios está
sempre relacionada à sucumbência, por se tratar de mera aplicação do
princípio da causalidade.
Na lição precisa de Carnelutti3: “a raiz da responsabilidade
funda-se, pois, na relação causal entre o dano e a atividade de um homem”.
O Espólio autor renunciou à pretensão formulada na ação
(fls. 162/164), e, dessa forma, o Juízo proferiu sentença de mérito, havendo
previsão expressa no art. 90, caput, do CPC, que nestes casos as despesas e os
honorários advocatícios serão pagos pela parte que renunciou, de forma que,
deu causa ao ajuizamento da ação, e deve, assim, responder pelas custas,
despesas e honorários advocatícios.
No tocante à condenação em honorários advocatícios,
sem desmerecer o trabalho realizado pelo advogado, é desproporcional e
irrazoável a aplicação do § 2o do art. 85 do CPC/2015, pois não houve
condenação, é inestimável o proveito econômico obtido, por não poder-se
supor que com a renúncia os réus obtiveram vantagem do patamar do bem em
discussão, e vultoso o valor da causa (R$ 800.000,00), sendo de rigor sua
fixação, por equidade, como previsto no § 8o do art. 85 do CPC/2015
(inestimável proveito econômico) e com fundamento no art. 8o do CPC/2015,
1 CAHALI, Yusssef Said. Honorários advocatícios. 2a ed. São Paulo: RT, 1990, p44.
2 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Código de processo civil interpretado. Coord. Antonio Carlos
Marcato. São Paulo: Atlas, 2004, p.103.
3 CARNELUTTI, Francesco. Sistema de direito processual civil. v. II, 1a ed. São Paulo: Classic Book, 2000,
p.161.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011666-84.2019.8.26.0011 -Voto no 20.812
5
inserido nas Normas Fundamentais do Processo Civil, dispondo que "ao
aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências
do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana
e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a
publicidade e a eficiência."
Considerando-se que houve a renúncia ao direito, não foi
realizada perícia, nem instrução, incidentes ou maior complexidade, apresenta-
se adequado o valor de R$ 5.000,00, para os honorários advocatícios
sucumbenciais, na data deste julgamento, já considerado o trabalho acrescido
pelo recurso, em favor dos requeridos.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO EM PARTE ao
recurso, nos termos da fundamentação.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica